Tribunal: TJDFT
Processo: 0712883-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMPRÉSTIMO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. TEMAS 246 E 247 DO STJ. SÚMULA 382 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Importa inaceitável inovação recursal os argumentos somente apresentados em razões de apelação. Teses não ventiladas no juízo de origem. Fundamentos de exame inviável, sob pena de indevida supressão de instância. Art. 1.013, § 1o, CPC. Juízo de admissibilidade parcialmente firmado em respeito ao princípio que veda inovar no procedimento recursal.
2. Conforme entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, no REsp 973.827/RS (Tema 246 e Tema 247), é válida a cláusula que contempla pactuação de juros capitalizados quando expressamente estipulados e claramente definidas as taxas, periodicidade, valor da dívida, dos prazos para pagamento e dos encargos respectivos. Nos termos do enunciado de súmula n 382 do Superior Tribunal de Justiça, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”
3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários advocatícios majorados.